Tribunal: STF
Processo: AI 792964
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.